Tribunal: STF
Processo: Rcl 81590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Danilo Araújo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo - Foro Central Criminal, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que teve negado o acesso aos autos da medida cautelar deferida em seu desfavor.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a concessão de acesso aos autos da medida cautelar nº 1531302-46.2025.8.26.0050.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 7).

        É o relatório                                                                           
        Decido

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.      
                                                     
    7. Por meio das informações prestadas, a autoridade reclamada assim esclareceu (e-doc. 7, p. 2-3):

Em 20/05/2025, o Advogado Dr. Luiz Carlos Calciolari, representando D. A. S., requereu a habilitação e o acesso aos autos cautelares {fls. 97 e 98), pleito que foi indeferido por este Juízo nos seguintes termos, il', verbi.s:
"Fls. 97/98.· uma vez que as diligências relativas à presente cautelar ainda se encontram em curso e, também, a fim de evitar a perda do objeto ora versado em prejuízo das investigações, urge-se a manutenção da tramitação sigilosa dos presentes autos, ao menos por ora, razão pela qual indefiro o pedido de acesso/habilitação formulado. Contudo, após exaurida a finalidade da presente medida cautelar, fica desde logo autorizado o acesso/habilitação dos representantes judiciais do requerente aos presentes autos, devendo a serventia providenciar o necessário, no tempo oportuno. "
(...) Atualmente, os autos cautelares nº 1531302-46.2025.8.26.0050 se encontram ativos e aguardam o cumprimento da finalidade das medidas objeto de representação pela d. Autoridade Policial.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Aponto o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos acrescidos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 18 de julho de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator